Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736118-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO NEVES RODRIGUES, SAMEA APARECIDA NEVES RODRIGUES, WHIRTA DE FATIMA NEVES RODRIGUES DE MARCONDES BE, CLAUDIA BEATRIZ NEVES RODRIGUES MORAIS, DOMINGOS AMERICO NEVES RODRIGUES, MARCIA VALERIA NEVES RODRIGUES CORDEIRO AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator